Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO CUTÂNEO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIVERSOS INCÔMODOS E PATOLOGIAS QUE ACOMETEM À PACIENTE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, verifica-se que os fatores clínicos apontados pelo médico assistente atestam a necessidade da paciente de se submeter a outro procedimento cirúrgico complementar, que não tem viés unicamente estético, mas, acima de tudo, reparador da mazelas ocasionadas pela perda ponderal de peso após cirurgia bariátrica.
3. Apesar de o plano de saúde sustentar que o contrato firmado com a parte consumidora não possui cobertura do procedimento a ela indicado e que tal tratamento também não se encontra descrito no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tal afirmação não se coaduna com a regulação dada à matéria pela jurisprudência pátria mais abalizada, que leva em consideração a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana.
4. Agravo de Instrumento desprovido.